Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701948-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA AGRAVADO: TECNICALL ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos acostados às contrarrazões (IDs 69028749 e ss.). Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora